Tribunal: STF
Processo: RE 99825
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
IPI. CONSTITUIÇÃO, ART. 21, PARÁGRAFO 3., E CTN, ART. 49. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO DE IPI, EM IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. ALIQUOTA ZERO. O DECRETO-LEI N. 1686/1979, NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA, PELO ACÓRDÃO, AOS DISPOSITIVOS ACIMA REFERIDOS. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.